Tribunal: TJSP
Processo: 2268279-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reconhecimento de fraude à execução na alienação de bem imóvel. Necessidade de intimação do terceiro adquirente do bem não observada pela decisão. Hipótese de violação à determinação expressa contida no artigo 792, § 4o do CPC. Vício de procedimento caracterizado. Decisão anulada. Recurso provido.
Em que pese a existência de veementes

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reconhecimento de fraude à execução na alienação de bem imóvel. Necessidade de intimação do terceiro adquirente do bem não observada pela decisão. Hipótese de violação à determinação expressa contida no artigo 792, § 4o do CPC. Vício de procedimento caracterizado. Decisão anulada. Recurso provido.
Em que pese a existência de veementes indícios de ocorrência de fraude à execução na realização do ato de alienação do imóvel em questão, ao proferir a decisão combatida o r. Juízo "a quo" deixou de observar o disposto no art. 794, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual determina que, antes do reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, deve-se intimar o terceiro adquirente para que, se quiser, possa opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias. Desta feita, ao reconhecer a ocorrência fraude à execução na alienação do bem imóvel indicado pela exequente sem a prévia intimação dos terceiros adquirentes do respectivo bem, a r. decisão incorreu em expressa violação à norma cogente, imposta pelo regimento processual vigente, o que a torna nula, porquanto proferida com evidente vício de procedimento.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280099
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2268279-93.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ANTONIO LUIS GIL MENDES, é agravado MOSANE
INFORMATICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268279-93.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/7
Voto no 22.133
Agravo de Instrumento no 2268279-93.2018.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Regional de Santo Amaro / 6a Vara Cível
Juiz(a): Emanuel Brandão Filho
Agravante(s): Antônio Luis Gil Mendes
Agravado(a)(s): Mosane Informática Ltda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO
DE
FRAUDE À
EXECUÇÃO NA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DO BEM NÃO
OBSERVADA PELA DECISÃO. HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO À
DETERMINAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ARTIGO 792, § 4o DO
CPC. VÍCIO DE PROCEDIMENTO CARACTERIZADO. DECISÃO
ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Em que pese a existência de veementes indícios de ocorrência
de fraude à execução na realização do ato de alienação do
imóvel em questão, ao proferir a decisão combatida o r. Juízo
“a quo” deixou de observar o disposto no art. 794, § 4o, do
Código de Processo Civil, o qual determina que, antes do
reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, deve-se
intimar o terceiro adquirente para que, se quiser, possa opor
embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias. Desta feita,
ao reconhecer a ocorrência fraude à execução na alienação do
bem imóvel indicado pela exequente sem a prévia intimação
dos terceiros adquirentes do respectivo bem, a r. decisão
incorreu em expressa violação à norma cogente, imposta pelo
regimento processual vigente, o que a torna nula, porquanto
proferida com evidente vício de procedimento.
AGRAVO PROVIDO.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial que MOSANE INFORMÁTICA LTDA. move em face de VICTUS
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A e outros, declarou em
fraude à execução a alienação do imóvel matriculado sob o no 5.722 no
Cartório de Registro de Imóveis de Paraibuna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268279-93.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/7
Inconformado, o coexecutado recorre. Alega, em suma, que:
(a) a pretensão de declaração de alienação do imóvel em fraude à execução
já foi formulada e rejeitada no ano de 2012; a discussão a tal respeito está
preclusa; e (b) não houve intimação prévia do terceiro adquirente. Pugna
pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
A agravada foi intimada para oferecer contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
Decide-se.
2. O presente recurso merece provimento.
Sem alongar muito sobre os fatos e atos processuais que se
perpetuam na origem, devido à intensa resistência imposta pelos
executados em efetivar a satisfação crédito exequendo, o qual por
inúmeras vezes já foi reconhecido como devido, em meio às diversas
decisões proferidas tanto no Juízo de originário como nesta mesma
instância recursal, fato é que, no presente caso, razão assiste ao agravante.
Com efeito, verifica-se que o objeto do presente recurso incide
na hipótese de ser reconhecida a nulidade da decisão que decretou a
ineficácia da alienação do imóvel matriculado sob o no 5.722 no Cartório
de Registro de Imóveis de Paraibuna, por reconhecer que o referido ato
teria sido realizado em latente fraude à execução, conforme restou
robustamente fundamentado pela referida decisão proferida nos seguintes
moldes:
(...) 2- O exequente requer a declaração de fraude à execução
na alienação, pelo executado, do imóvel registrado na
matrícula 5.722, Paraibuna/SP (fls.4.358/4.452). Como bem
observado, o mesmo pedido foi realizado nestes autos em
2012 (fls.1.196/1.198), sendo por este Juízo indeferido, em
razão do teor do enunciado da súmula 375 do STJ (fls.1.223).
Ocorre que o exequente apresenta novos fatos e documentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268279-93.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/7
não relacionados no primeiro pedido, objetivando comprovar
a má-fé do terceiro adquirente na aquisição do imóvel. Os
documentos
acostados
as
fls.4.389/4.443
demonstram
vinculação entre o executado Antonio Luis Gil Mendes e o
imóvel localizado em Paraibuna. A alienação ocorreu em
23/12/2010, após o ajuizamento desta ação, que se deu em
2003. Em março/2017, mais de seis anos após a venda, o
executado declarou-se em processo judicial como sendo
locatário do mesmo imóvel. No mesmo ano, em acordo
extrajudicial firmado com a Concessionária Tamoios, ajustou-
se entre as partes que o beneficiário de multa em razão de
danos no mesmo imóvel seria a também aqui executada
Universo Empresarial Adm e Participações Informática S/A,
cuja presidência é exercida por Antonio Luis Gil Mendes.
Nota-se, ainda, que o executado permanece com ampla
ingerência na tomada de decisões quanto ao rumo do imóvel,
bastando verificar, por exemplo, que em reunião realizada
com representante da concessionária Tamoios em 28/01/2016,
foi o executado quem se apresentou como proprietário. Assim,
ao que se verifica dos documentos juntados, apesar do
executado ter alienado o bem no ano de 2012, nunca houve
seu efetivo desligamento. O que se constata é a falta de
interesse em desfazer-se do terreno e tampouco interesse do
adquirente em assumir e exercer os atos inerentes ao exercício
da propriedade, o que nos leva concluir por um verdadeiro
intento do executado em prejudicar seus credores com
referida alienação. Diante de tais fatos, considerando a
alienação posterior ao ajuizamento da ação e à citação do
executado; a nítida relação entre o executado e o proprietário
do imóvel desde a sua venda e sua interferência na
administração do bem, visível é a ma-fé do adquirente quando
da aquisição do imóvel durante o trâmite processual. Pelo
exposto, reconheço e declaro a FRAUDE À EXECUÇÃO na
alienação do imóvel registrado na matrícula 5.722 do
Cartório de Registro de Imóveis de Paraibuna/SP, averbada
em R05-M5.722. Expeça-se MANDADO para averbação da
declaração de fraude junto ao CRI competente. Após,
providencie a serventia a averbação da penhora, pelo sistema
ARISP, em nome do executado Antonio Luis Gil Mendes (...)
Com todo respeito merecido pelo o Culto Magistrado “a quo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268279-93.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/7
em meio à brilhante forma em que vem presidindo a complexa ação
originária, proferindo decisões que até então foram impassíveis de reforma
quando reavaliadas por esse Colegiado, no presente caso, a decisão
agravada deve ser mesmo revogada.
E isso porque, em que pese a existência de veementes indícios
de ocorrência de fraude à execução na realização do ato de alienação do
imóvel em questão, ao proferir a decisão combatida o r. Juízo “a quo”
deixou de observar o disposto no art. 794, § 4o, do Código de Processo
Civil, o qual determina que, antes do reconhecimento da ocorrência de
fraude à execução, deve-se intimar o terceiro adquirente para que, se
quiser, possa opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias.
É certo que o dispositivo processual em questão tem como
escopo precípuo garantir o direito ao contraditório do terceiro não
integrante da lide que, de alguma forma, terá o seu patrimônio atingido
pelo reconhecimento da ineficácia da alienação levada a efeito sobre o
bem.
Desta feita, ao reconhecer a ocorrência fraude à execução na
alienação do bem imóvel indicado pela exequente sem a prévia intimação
dos terceiros adquirentes do respectivo bem, a r. decisão incorreu em
expressa violação à norma cogente, imposta pelo regimento processual
vigente, o que a torna nula, porquanto proferida com evidente vício de
procedimento.
No mesmo sentido colacionam-se precedentes deste E.
Tribunal:
"Agravo de instrumento. Execução de titulo extrajudicial.
Fraude à execução reconhecida sem a prévia intimação do
terceiro adquirente do imóvel. Inadmissibilidade. Violação ao
artigo 792, §4o, do Código de Processo Civil. Precedentes da
Corte. Decisão anulada. Recurso provido" (TJSP; Agravo de
Instrumento 2207560-48.2018.8.26.0000; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/01/2019; Data de Registro: 10/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS APÓS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268279-93.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/7
O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
A RESPEITO DA PENHORA. ALIENAÇÃO PROMOVIDA
PARA A COMPANHEIRA E ENTEADO DO DEVEDOR.
DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU FRAUDE À
EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DOS ADQUIRENTES PARA QUE, CASO QUEIRAM,
OPONHAM EMBARGOS DE TERCEIRO. ARTIGO 792, § 4o
DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANULADA.
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2017451-09.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Edgard
Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020;
Data de Registro: 20/03/2020)
"LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PENHORA SOBRE
PARTE IDEAL DE IMÓVEL, SOB A ASSERTIVA DA
OCORRÊNCIA
DE
FRAUDE
DE
EXECUÇÃO.
APRECIAÇÃO
QUE
PRESSUPÕE
OBEDIÊNCIA
AO
CONTRADITÓRIO. VÍCIO CARACTERIZADO, A ENSEJAR
A
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
RECURSO
PREJUDICADO. 1. Formulado o pleito de reconhecimento da
ocorrência de alienação em fraude de execução, de modo a
possibilitar a penhora sobre parte ideal de imóvel que teria
sido alienada pelos executados, faz-se necessária a prévia
intimação do terceiro adquirente, para estrita observância do
contraditório. 2. É o que decorre do artigo 792, § 4o, do CPC,
que se conjuga aos artigos 9o e 10o, cuja inobservância gera
vício de nulidade, que se impõe reconhecer de ofício" (Agravo
de Instrumento 2108530-40.2018.8.26.0000 - Rel. Des.
Antonio Rigolin - 31a Câmara de Direito Privado - j.
17/07/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. decisão agravada, com
retorno dos autos à origem, para que a questão atinente à ocorrência fraude
à execução no imóvel indicado seja reanalisada após a devida intimação
dos terceiros adquirentes do bem, restando, por consectário lógico,
prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso.
Por fim, oportuno registrar que, no caso específico, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2268279-93.2018.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
7/7
reconhecimento da nulidade não visa apenas a garantia do direito de
terceiro, mas também a preservação da validade dos atos processuais
subsequentes a um possível reconhecimento da ineficácia da alienação do
bem, evitando assim a realização de atos processuais desnecessários,
especialmente no caso da ação originária que já se arrasta por quase
dezoito anos devido às intensas discussões judiciais entabuladas entre as
partes durante o processamento do feito.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
moldes acima definidos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.